Tribunal: TJBA
Processo: 8025644-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025644-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: UBIRACI ROCHA e outros Advogado(s): VINICIUS FERNANDES DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA -BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DURANTE A TRAMITAÇÃO DO WRIT. PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. A impetração que tem por um de seus fundamentos o excesso de prazo na instrução processual perde seu objeto quanto a este ponto quando, no curso do habeas corpus, constata-se o encerramento da instrução e o avanço do feito para a fase de alegações finais. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e pelo modus operandi que revela a periculosidade do agente. A existência de condições pessoais favoráveis não obstam, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 8025644-17.2025.8.05.0000, impetrado em favor de UBIRACI ROCHA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR